Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-21.2020.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-21.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELICA DE ARAUJO SANTANA - CPF: 697.456.171-72 (APELANTE), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), ELIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 488.654.511-49 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E UNANIMEMENTE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCLUSÃO DE BENS NÃO COMPROVADOS ADQUIRIDOS PELO CASAL OU DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO. REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER PROVA EM CONTRÁRIO ÁS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ART. 373, INC. II DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – TESE JURÍDICA (1.076) FIRMADA PELO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS – SNETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Demonstrado nos autos que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença objurgada, descreveu as razões do seu convencimento, elencando os motivos ensejadores da improcedência do pedido, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes ainda que sucintos, de sua convicção, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação.

II - Do conjunto probatório e demais declarações de testemunhas, se mostraram suficientes para a formação de convicção de que, de fato a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar o direito às suas pretensões (art. 373, inc. I CPC), a demonstrar presunção legal da aquisição dos referidos bens, objeto de suas irresignação recursal.

III - Os bens descritos e justificadamente excluídos da partilha, por consubstanciam na ausência de comprovação documental, cabal nos autos, tampouco testemunhal, a caracterizar que tais bens sequer são de propriedades do requerido, muito menos do casal.

IV - A condenação do requerido por seu percentual, 10% (dez por cento) sobre o débito, atendeu, em observância a nova tese jurídica fundamentada em decisão de Recurso Especial pelo c. Superior Tribunal de Justiça em rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência as quais devem seguir os moldes do §2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000818-21.2020.8.11.0011 interposto por ANGÉLICA DE ARAÚJO SANTANA contra sentença proferida na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA” onde litiga com ELIAS JOSE DOS SANTOS perante 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol’Doeste, MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 96383027, assim exarou:

“17. DISPOSITIVO

Dessa feita, devida é a partilha do bem em voga, considerando o esforço mútuo, e convivência marital durante o lapso em que fora adquirido conjuntamente.

Logo, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, reconhecendo e dissolvendo a união estável havida entre as partes no período compreendido de 26 (vinte e seis anos), bem como a dissolução entre ANGELICA DE ARAÚJO SANTANA E ELIAS JOSÉ DOS SANTOS, nos termos do art. 1.723, do CC/02, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do NCPC.

DECLARO, ainda, a partilha "pro rata" (50% para cada uma das partes) do bens mencionados no tópico 5.2, nos termos dos arts. 1.725 c/c 1.660, inc. I, ambos do CC, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % do valor do débito, conforme o art. 85 do CPC.”

Insatisfeito, a autora interpôs apelação (ID 96383037), arguindo preliminarmente, pela nulidade da sentença por falta de fundamentação sob argumento que o provimento judicial atacado limitou-se a indeferir a maior parte do partilhamento dos bens, sem uma fundamentação plausível.

Argumentou que a sentença combatida sequer mencionou o por que das testemunhas trazidas pela autora foram afastados, e também não foram sopesados as provas trazidas com a inicial, sendo que só o simples fato de que não houve menção a eles com a profundidade.

Asseverou o fato de que à autora foi decretada a medida protetiva face ao requerido, e, por esta razão está demonstrado a situação de total vulnerabilidade.

No mérito, alegou fatos e documentos a contrariar os termos da sentença, sob o argumento que há provas irrefutáveis que os bens indicados na inicial, foram adquiridos na constância da união estável do casal, a douta Magistrada a quo, deferiu o partilhamento apenas da mínima parte dos bens adquiridos, o que entendemos ter sido uma grande injustiça, e não levou em conta o estado de vulnerabilidade em que a recorrente se encontrava.

Requer a reformar da decisão recorrida a determinar meação de todos os bens excluídos da partilha, incluído aí o sítio pertencente ao ex-casal, descritos na petição inicial em 50% para cada um dos cônjuges.

Requer a reforma da sentença a majorar os honorários sucumbenciais para o percentual e 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

Com vista a Procuradoria Geral de Justiça, não houve manifestação ministerial ante a ausência de interesse público ou social mencionado (ID nº 136851688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANGÉLICA DE ARAÚJO SANTANA, contra a decisão que, julgando procedentes os pedidos iniciais da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA, condenando a parte requerida ELIAS JOSE DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor do débito.

A apelação versa, preliminarmente pela nulidade da sentença por falta de fundamentação sob argumento que o provimento judicial atacado limitou-se a indeferir a maior parte do partilhamento dos bens, sem uma fundamentação plausível.

E no mérito sob o argumento de que os bens indicados na inicial, foram adquiridos na constância da união estável do casal, a douta Magistrada a quo, deferiu o partilhamento apenas da mínima parte dos bens adquiridos, o que entendemos ter sido uma grande injustiça, e não levou em conta o estado de vulnerabilidade em que a recorrente se encontrava.

Pois bem a priori necessário tecer análise acerca da arguição preliminar de falta de fundamentação da sentença combatida.

Não obstante todo o alegado, entendo não subsistir razão a apelante, visto ter julgado o MM. Juiz a quo em prolatação da sentença, atendeu o ordenamento jurídico vigente, em adoção ao princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas, cuja invalidade decorre da falta destas, consoante estabelecem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente feito.

Deveras, nesse ponto a d. Magistrada a quo, ao seu entendimento consignou em decisum, em vista dos documentos e declarações de testemunhas dos autos, a exarar o seguinte:

“No entanto, alguns bens arrolados são passíveis de partilha, mas também passíveis de exclusão, visto que conforme análise aos documentos juntados na exordial e na contestação alguns bens foram adquiridos durante a constância da união, ou seja, a partir do ano de 1994, o que será explicado nos tópicos a seguir.

Analisando atentamente os autos, verifico que em que pese a parte autora alegue ser das partes alguns bens indicados na exordial, não há comprovação documental cabal nos autos tampouco testemunhal dos seguintes bens, os quais serão excluídos da partilha.

a) Veículo Toyota/Corolla, conforme ID 33267130 o mesmo encontra-se em nome da Senhora Thais Araújo dos Santos, o qual não foi questionado nem elucidado em audiência de instrução de que tal veículo poderia ser de uso particular do requerido, excluso da partilha;

b) Veículo Honda/NXR160 BROSS ESDD, conforme ID 33268251 o mesmo encontra-se em nome da Senhora Thais Araújo dos Santos, e no mesmo sentido do carro não houve comprovação testemunhal que o requerido utiliza com frequência para fins particulares - excluso da partilha;

c) No que tange ao veículo mencionado na inicial como camionete D20, consta nos documentos de ID 33267137 bem como na avaliação judicial de id 39878304 que trata-se de uma camionete/veículo de carroceira FORD F4000, a qual trata-se de um veículo de locação conforme contrato de aluguel encartado no id 33267137, bem como confirmado em audiência, tendo sido mencionado pela testemunha Maria Iraildes em audiência que via o mesmo passando pela BR levando soro ao sítio - excluso da partilha.

d) 01 (um) Sítio de 12 hectares – Denominado “Riacho Fundo”, localizado a 09km de Curvelândia –MT, pertencentes ao INCRA, sendo assim, por se tratar de assentamento de terras, o Requerido detêm apenas a posse, mas a propriedade é do INCRA: excluso da partilha.

e) 01(um) Trator na cor vermelha, com carreta, da marca MF, não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário apenas fotos que o mesmo estaria guardado no quintal da residência - excluso da partilha;

f) 01(um) Barco de cinco metros, não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário apenas fotos que o mesmo estaria guardado no quintal da residência - excluso da partilha;

g) 01(um) Motor de Popa não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário apenas fotos que o mesmo estaria guardado no quintal da residência - excluso da partilha;

h) 01 (um) Equino, não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário de um casal de equinos havendo registro no INDEA/MT apenas de 1 equino, acima de 6 meses, macho conforme ID 37769032 - excluso da partilha.

Assim, considerando o exposto DETERMINO a EXCLUSÃO da partilha dos indicados dos itens A, B, C, D, E, F, G, H e I deste tópico.”(sic)

Destarte, tenho o entendimento que ficando demonstrado nos autos que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença objurgada, descreveu as razões do seu convencimento, elencando os motivos ensejadores da improcedência do pedido, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes ainda que sucintos, de sua convicção, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Assim, não há falar em nulidade da sentença por inobservância do disposto no art. 489, inciso IV, da legislação processual civil, porquanto a decisão está de acordo com o que determina o princípio da congruência, norteador do processo civil, segundo o qual o juiz não pode deixar de analisar a parte objetiva da demanda, nem se omitir quanto às questões fáticas suscitadas, devendo decidir com base na causa de pedir ou no pedido deduzido, o que ocorreu no caso em tela, razão pela qual se afasta a preliminar em análise.

No mérito.

Incontroverso nos autos a relação caracterizadora da União Estável entre as partes, durante 26 (vinte e seis) anos, do ano de 1994 ao 2020, regido pelo regime da comunhão parcial de bens (art. 1725 CC), pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, nos termos do art. 1658 do Código Civil.

Quanto ao inconformismo da apelante com relação a exclusão de bens por ocasião da sentença recorrida, acrescente-se que no caso, aplica-se a Súmula 380, do Supremo Tribunal federal, que dispõe, in verbis: "Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum."

In casu, o conjunto probatório aponta de forma segura que a aquisição dos bens mencionados pelas letras “a)” e “b” em decisum combatido, foram realizadas na constância da união estável, de forma que resta mantida a partilha determinada na sentença.

Deveras, a Lei 9.278 organiza, ou fixa, sistemática própria para a produção de provas relativas à existência de esforço comum dentro da união estável, pois cristaliza a presunção iure et de iure de que há esforço comum, fazendo incidir à questão, o disposto no art. 334, IV, do CPC, quanto a desnecessidade de se provar os fatos "em cujo favor milita presunção legal de existência de veracidade.

Contudo, do conjunto probatório e demais declarações de testemunhas, se mostraram suficientes para a formação de convicção de que, de fato a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar o direito às suas pretensões (art. 373, inc. I CPC), a demonstrar presunção legal da aquisição dos referidos bens, objeto de suas irresignação recursal, enquanto na constância da união e convivência do casal, que imputam serem de propriedade do requerido.

Não há nos autos qualquer comprovação de que os bens excluídos da partilha, são de fato do requerido.

De outro norte, vejo que o apelado se desincumbiu do ônus de trazer prova em contrário ás alegações da autora (art. 373, inc. II do CPC), a fim de conferir verossimilhança às suas alegações dispostas em sua contestação, demonstrados por provas e corroborado por testemunhas, assim como entendeu o juízo do feito ao analisar as peças de defesa do requerido e demais peças dos autos.

Destarte, alinho-me ao entendimento da sentença combatida por seus moldes e fundamentos ao que tange os bens descritos e justificadamente excluídos da partilha, pois consubstanciam na ausência de comprovação documental, cabal nos autos, tampouco testemunhal, a caracterizar que tais bens sequer são de propriedades do requerido, muito menos do casal.

Não há como proceder o arrolamento e partilha de bens de outrem.

Partindo dessa premissa, a conclusão é pela ratificação da sentença da lavra da d. Magistrada a quo, que fundamenta a decisão nesse tópico com maestria, desenvolvendo de forma detalhada, conquanto objetiva, a formação de sua convicção ponto a ponto, baseada na prova dos autos. Confira-se:

“a) Veículo Toyota/Corolla, conforme ID 33267130 o mesmo encontra-se em nome da Senhora Thais Araújo dos Santos, o qual não foi questionado nem elucidado em audiência de instrução de que tal veículo poderia ser de uso particular do requerido, excluso da partilha;

b) Veículo Honda/NXR160 BROSS ESDD, conforme ID 33268251 o mesmo encontra-se em nome da Senhora Thais Araújo dos Santos, e no mesmo sentido do carro não houve comprovação testemunhal que o requerido utiliza com frequência para fins particulares - excluso da partilha;

c) No que tange ao veículo mencionado na inicial como camionete D20, consta nos documentos de ID 33267137 bem como na avaliação judicial de id 39878304 que trata-se de uma camionete/veículo de carroceira FORD F4000, a qual trata-se de um veículo de locação conforme contrato de aluguel encartado no id 33267137, bem como confirmado em audiência, tendo sido mencionado pela testemunha Maria Iraildes em audiência que via o mesmo passando pela BR levando soro ao sítio - excluso da partilha.

d) 01 (um) Sítio de 12 hectares – Denominado “Riacho Fundo”, localizado a 09km de Curvelândia –MT, pertencentes ao INCRA, sendo assim, por se tratar de assentamento de terras, o Requerido detêm apenas a posse, mas a propriedade é do INCRA: excluso da partilha.

e) 01(um) Trator na cor vermelha, com carreta, da marca MF, não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário apenas fotos que o mesmo estaria guardado no quintal da residência - excluso da partilha;

f) 01(um) Barco de cinco metros, não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário apenas fotos que o mesmo estaria guardado no quintal da residência - excluso da partilha;

g) 01(um) Motor de Popa não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário apenas fotos que o mesmo estaria guardado no quintal da residência - excluso da partilha;

h) 01 (um) Equino, não consta documento competente para ensejar o requerido como proprietário de um casal de equinos havendo registro no INDEA/MT apenas de 1 equino, acima de 6 meses, macho conforme ID 37769032 - excluso da partilha;”(sic)

A vista de todo exposto, vejo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ao que pertine insurgência recursal a majoração dos honorários sucumbenciais, tenho que as alegações de argumento não devem prosperar, pois a condenação do requerido por seu percentual, 10% (dez por cento) sobre o débito, atendeu, em observância a nova tese jurídica fundamentada em decisão de Recurso Especial pelo c. Superior Tribunal de Justiça em rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência as quais devem seguir os moldes do §2º do art. 85 do CPC.

Destarte, na espécie, em observância ao determinado pelo Código de Processo Civil (§2º do art. 85 do CPC) e albergada pelo tema 1.076 do STJ, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação do recorrido, corresponde na exata e nova tese jurídica firmada pelo c. STJ, devendo dessa forma negar provimento a sua majoração.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022